Tribunal: TJMT
Processo: 1001211-72.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

1001211-72.2017.8.11.0003

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, EFEITOS]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA. DESA.

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO, DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO - CPF: 883.020.591-53 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA - CNPJ: 05.502.842/0001-65 (APELADO), RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.225.832/0001-34 (APELADO), ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.210.455/0001-60 (APELADO), SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.242.416/0001-93 (APELADO), RFNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.238.680/0001-53 (APELADO), T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 37.511.136/0001-76 (APELADO), RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.123.612/0001-49 (APELADO), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (APELADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), ADRIANA ROVERSI - CPF: 811.653.741-53 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIO DE
OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 75.073.767/0001-40 (APELADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), PEDRO DE RIZZO TOFIK - CPF: 372.049.498-54 (ADVOGADO), TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), MARESSA RENATA AMARAL DEMARCHI BATAGLINI - CPF: 395.673.288-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERONEY ELDOIR VASUM - CPF: 267.630.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON EMERSON BELLUCO - CPF: 284.865.458-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E
M E N T A

APELAÇÃO - SENTENÇA QUE ENCERRA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REQUISITOS PARA ENCERRAMENTO CUMPRIDOS - PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO - AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Pela dicção do artigo 63 da Lei nº 11.101/2005, cumpridas as obrigações vencidas no prazo de 02 (dois) anos após a concessão, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da “
Recuperação Judicial
”,
decretou o encerramento da recuperação judicial de Transportadora Roma Logística Ltda, Transportadora Rodovia Ltda.,
Rodoroma
Transportes E Logística Ltda.,
Romagrãos
Transportes E Logística Ltda.;
Senc
Participações E Investimentos Ltda.;
Rfnc
Participações E Investimentos Ltda.;
Trr
Roma Transporte De Combustíveis Ltda., E
Rnc
Participações E Investimentos Ltda, com fulcro no art. 63 da Lei n.º 11.101/05.

Aduz o Apelante
“no presente caso existe recurso de agravo de instrumento ainda não definitivamente julgado, de
nr
. 1004202-88.2021.8.11.0000, interposto contra decisão que deferiu a baixa das hipotecas gravadas em benefício do Banco Agravante nas matrículas nº 849 e 1.485 do CRI de Anastácio-MS, para sua alienação, em total afronta à decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento NU.:1002598-63.2019.8.11.0000, transitada em julgado, que afastou as cláusulas do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) que previam a supressão das garantias fidejussórias e reais pertencentes ao Banco-agravante.”

Assevera “
existindo questão prejudicial pendente de decisão definitiva, a reforma da decisão recorrida para suspensão do feito é medida de justiça que se impõe”.

Por fim, requer o provimento do Recurso para reformar a r. decisão de encerramento da recuperação judicial e determinar que se aguarde decisão definitiva do RAI 1004202-88.2021.8.11.0000.

Trevisan & Salles Junior Advogados Associados, Administradora Judicial apresentou contrarrazões ao Recurso.

Transportadora Roma Logística ltda apresentou contrarrazões ao Recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opina pelo
desprovimento do Recurso
.

É o relato do necessário.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. ELIANE CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES CAMPOS (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Cinge-se a insurgência Recursal quanto ao encerramento da Recuperação Judicial, porquanto pendente trânsito em julgado de Agravo de Instrumento interposto pelo Apelante, no qual questiona

Pois bem. Pela dicção do artigo 63 da Lei nº 11.101/2005, cumpridas as obrigações vencidas no prazo de 02 (dois) anos após a concessão, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial,
in
verbis
:

“
Art. 63. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do art. 61 desta Lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará:

I –
o
pagamento do saldo de honorários ao administrador judicial, somente podendo efetuar a quitação dessas obrigações mediante prestação de contas, no prazo de 30 (trinta) dias, e aprovação do relatório previsto no inciso III do caput deste artigo;

II –
a
apuração do saldo das custas judiciais a serem recolhidas;

III – a apresentação de relatório circunstanciado do administrador judicial, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, versando sobre a execução do plano de recuperação pelo devedor;

IV –
a
dissolução do Comitê de Credores e a exoneração do administrador judicial;

V
–
a
comunicação ao Registro Público de Empresas para as providências cabíveis.”

Sobre o tema, leciona Luiz Inácio
Vigil
Neto que:

“
Se, ao final de dois anos, as obrigações até então vencidas foram cumpridas, o juiz prolatará sentença de encerramento do processo judicial de recuperação, mantidas as obrigações vincendas que tornar-se-ão exigíveis à medida de seu vencimento.

Durante ou após a vigência do regime, os credores cujos direitos não foram afetados pelos efeitos jurídicos da recuperação judicial, poderão, a qualquer tempo, promover ou a execução judicial ou a ação falimentar, conforme a regra prevista no art. 73, parágrafo único.” (In Teoria falimentar e regimes recuperatórios: estudos sobre a Lei n. 11.101/05, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 179.)

Assim, havendo o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 63 da LRF, a saber, o cumprimento das obrigações e o prazo de 02 (dois) anos da concessão, autorizada está a decretação do encerramento da recuperação.

No caso dos autos, conforme posto no parecer ministerial,

“verifica-se o Administrador Judicial se manifestou no sentido de ter havido o cumprimento pela
recuperanda
das obrigações vencidas no período superior aos 02 anos após a data da concessão da recuperação judicial. Por conseguinte, no ponto, nenhum reparo merece a sentença recorrida, porquanto observou estritamente a expressa disposição legal, alhures citada.”

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO. ADITIVOS. TERMO INICIAL. PRAZO BIENAL. CONCESSÃO. BENEFÍCIO. HABILITAÇÕES PENDENTES. IRRELEVÂNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se houve falha na prestação jurisdicional e (
ii
) se nos casos em que há aditamento ao plano de recuperação judicial, o termo inicial do prazo bienal de que trata o artigo 61, caput, da Lei nº 11.101/2005 deve ser a data da concessão da recuperação judicial ou a data em que foi homologado o aditivo ao plano. 3. Não há falar em falha na prestação jurisdicional quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. 4. A Lei nº 11.101/2005 estabeleceu o prazo de 2 (dois) anos para o devedor permanecer em recuperação judicial, que se inicia com a concessão da recuperação judicial e se encerra com o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos do termo inicial. 5. O estabelecimento de um prazo mínimo de efetiva fiscalização judicial, durante o qual o credor se vê confortado pela exigência do cumprimento dos requisitos para concessão da recuperação judicial e pela possibilidade direta de convolação da recuperação em falência no caso de descumprimento das obrigações, com a revogação da novação dos créditos, é essencial para angariar a confiança dos
credores, organizar as negociações e alcançar a aprovação dos planos de recuperação judicial. 6. A fixação de um prazo máximo para o encerramento da recuperação judicial se mostra indispensável para afastar os efeitos negativos de sua perpetuação, como o aumento dos custos do processo, a dificuldade de acesso ao crédito e a judicialização das decisões que pertencem aos agentes de mercado, passando o juiz a desempenhar o papel de muleta para o devedor e garante do credor. 7. Alcançado o principal objetivo do processo de recuperação judicial que é a aprovação do plano de recuperação judicial e encerrada a fase inicial de sua execução, quando as propostas passam a ser executadas, a empresa deve retornar à normalidade, de modo a lidar com seus credores sem intermediação. 8. A apresentação de aditivos ao plano de recuperação judicial pressupõe que o plano estava sendo cumprido e, por situações que somente se mostraram depois, teve que ser modificado, o que foi admitido pelos credores. Não há, assim, propriamente uma ruptura da fase de execução, motivo pelo qual inexiste justificativa para a modificação do termo inicial da contagem do prazo bienal para o encerramento da recuperação judicial. 9. A existência de habilitações/impugnações de crédito ainda pendentes de trânsito em julgado, o que
evid
e
ncia
não estar definitivamente consolidado o quadro geral de credores, não impede o encerramento da recuperação. 10. Recurso especial não provido.” (REsp 1853347/RJ, Terceira Turma, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
DJe
11/05/2020).

“
161007611905 - APELAÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECURSO TIRADO CONTRA A R. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO - INSURGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL -
Apelante que afirma não ter identificado qualquer tipo de pagamento a seu favor em petição datada de 18.10.2018 - Parecer do Administrador Judicial e Perito Contador confirmando que os credores financeiros, dentre eles o apelante, receberam seus créditos mediante negociações diretas com os avalistas das operações - Credores remanescentes que, além de não estarem representados nos autos, não apresentaram qualquer tipo de reclamação quanto à falta de pagamento de seus créditos - Manifestações do Administrador Judicial que não demonstram, com clareza, qual a data exata do suposto descumprimento do plano por ele alegado - Parecer contábil que identificou valores depositados nos autos, sem qualquer credor remanescente reclamar acerca da falta de cumprimento do plano - Hipótese em que, escoado o prazo a que alude o "caput" do art. 61 da Lei nº 11.101/05 , sem a notícia de descumprimento do plano, o caso é, mesmo, de encerramento do processo - Em caso de eventual descumprimento após esse período, cabe ao credor tomar o caminho da execução individual do seu crédito, nos termos do art. 62 da LRJF, optando, se o caso, pelo pedido de falência com fundamento no art. 94 da mesma lei - De qualquer forma, as razões recursais não desenham ato de descumprimento do plano dentro do biênio de fiscalização - Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP - AC 0257283-47.2007.8.26.0100 - São Paulo - 2ª
C.Res.DEmp
. - Rel. Jorge Tosta -
DJe
11.10.2022)”

Ressalte-se que, conforme andamento processual, o citado Agravo de Instrumento n. 1004202-88.2021.8.11.0000, que supostamente poderia obstar a finalização da Recuperação Judicial, encontra-se em sede de Recurso Especial que, embora admitido,
NÃO CONFERIU EFEITO
SUSPENSIVO AO RECURSO
, ALÉM DE TER SIDO INTERPOSTO PELO APELADO, a saber:

“VISTOS.

Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu da preliminar de decisão não surpresa, rejeitou a preliminar de supressão de instancia e no mérito proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA E OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ANÁLISE COM O MÉRITO – PRELIMINAR DE DECISÃO NÃO SURPRESA - NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADA – MÉRITO - BAIXA DE HIPOTECA DOS BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA MATERIAL –IMPERIOSA A ANÁLISE PELO JUIZ SINGULAR – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Na hipótese, considerando que o pedido preliminar de nulidade da decisão combatida por violação à coisa julgada e, também, a omissão do Juiz singular no enfrentamento do pleito de condenação das Agravadas à sanção do art. 81 do CPC estão intrinsicamente ligadas ao mérito recursal, com ele devem ser analisados.

Diante da ausência de debate no Juízo de primeira instância a respeito da violação ao princípio da decisão não surpresa, é flagrante a inovação recursal, o que leva ao não conhecimento desta preliminar.

O fato de a instituição bancária complementar o fundamento jurídico acerca do equívoco do Juiz em cancelar as hipotecas e autorizar a venda dos bens, utilizando-se do art. 251 da Lei 6.015/73, nem de longe configura supressão de instância.

O art. 502 do CPC estabelece que em todo processo,
independente
de sua natureza, haverá a prolação de uma sentença, ou acórdão, que se tornará imutável e indiscutível dentro do processo em que foi proferida(o). A esse impedimento de modificação dá-se o nome de coisa julgada, a qual, por sua vez, é consequência do trânsito em julgado.

Ao que se observa do aresto proferido por esta Câmara no julgamento do RAI 1002598-63.2019.8.11.0000, oriundo da mesma lide, foi reconhecida a impossibilidade de supressão das garantias reais e fidejussórias, vez que registrado na ata de assembleia geral de credores a discordância expressa do Banco do Brasil pela extinção das obrigações perante os coobrigados/fiadores/avalistas com o cumprimento integral do Plano de Recuperação Judicial. Assim, torna-se imperioso o cancelamento das baixas das hipotecas, devendo ser mantido os gravames em favor do Recorrente nas matrículas n.º 849 e 1485 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Anastácio/MS, bem como tornar inválido qualquer ato de alienação desses bens a terceiros.

É vedado a este Tribunal analisar o pedido de condenação das Agravadas às penas por litigância de má-fé, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição,
devendo os autos retornarem ao Juiz de origem para que se manifeste, de modo expresso, a respeito desse pedido formulado pelo Agravante no ID. 49487865 (ação origem).

Nas razões do recurso, os recorrentes sustentam, em síntese, ‘houve incurso na (i) negativa de vigência a dispositivo de lei federal (art. 1.022, art. 489, inciso IV, ambos do CPC e artigo 50, XI e 66-A da LRF), (
ii
) dissídio jurisprudencial com precedente deste Colendo STJ’.

Aduzem que “por força do princípio da preservação da empresa, esculpido no artigo 47 da lei regente, este que é fundado no princípio maior da função social da atividade econômica, à luz da Constituição Federal, os ativos da empresa em crise, ficam subordinados a uma destinação produtiva, ressaltando que a permissão legal decorre do próprio artigo 50, XI da Lei nº 11.10/2005, que estabelece, dentre inúmeras e exemplificativas formas de recuperação judicial, a venda parcial de bens”.

Asseveram que “além da autorização judicial, o Plano de Recuperação Judicial das Recorrentes CONTINHA CLÁUSULA DELIBERADA E APROVADA, PREVENDO A VENDA DOS BENS DE FORMA PARCIAL, fulminando, portanto, no próprio subsídio de direito material a justificar o cancelamento das alienações, ora exaradas pelo E. TJMT. Firmes nessa premissa, o recurso deverá ser conhecido e provido, por esbarrar-se no óbice consistente na matéria
prequestionada
, que negou vigência a lei
recuperacional
, contrariando a normativa ínsita no artigo e artigo 489, §1°, IV, 1.022 do Código de Processo Civil, artigo 50, XI e artigo 66-A da LRF”.

Ademais, alegam que “há clara e inequívoca possibilidade de se alienar bens do ativo circulante, desde que precedidas de
autorização judicial, caso dos autos, e nessa ordem de ideias, constata-se a distinção dos arestos, que trouxeram à lume o mesmo ponto, objeto de discussão, qual seja, venda de imóvel de empresa em recuperação judicial sem destinação específica”.

Além de que, “o artigo 66-A da norma
recuperacional
destaca que as alienações de bens, desde que de boa-fé e precedidas de autorização judicial não poderá ser anulada ou tornada ineficaz após a consumação do negócio jurídico com o recebimento dos recursos correspondentes pelo devedor e assim, tal artigo deixa translucido a ausência de observação da lei juntamente ao caso concreto e que este C. STJ não poderá convalidar, sob pena de, também incorrer em violação de norma infraconstitucional”.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso especial.

No mérito, “seja reformada a decisão que determinou o cancelamento das vendas, bem como anulação do registro pelo terceiro de boa-fé, relativo às matrículas nº 1.485 e 849, considerando toda a exposição de direito, eis que, restou inequívoca a permissão judicial para efetivação das vendas, uma vez tratar-se de imóveis sem destinação específica. Seja possibilitado ao adquirente dos imóveis, nos termos do artigo 66-A da LRF, o direito de registrar os bens sem qualquer direito de sequela, possivelmente advindo com o êxito recursa”.

Recurso tempestivo e devidamente preparado.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5º, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise
do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.

De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.

Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que os recorrentes “poderão lograr imenso prejuízo, o que colocará em risco toda a atividade desenvolvida, assim como causará imenso óbice ao direito do terceiro de boa-fé, em total dissonância com o artigo 66-A da LRF”.

I
sto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o
recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)

Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.

Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.”

Pelo exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao Recurso interposto.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 13 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO E O 2º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
13/03/2024
, em que a ilustre Relatora
Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
negou provimento
ao
RAC nº 1001211-72.8.11.0003
, para manter a decisão singular que
julgou procedente a ação originária
que
decretou o encerramento da recuperação judicial
das
recuperandas

TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA,
TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA
, RODOROMA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA,
ROMAGRÃOS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
; SENC PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA;
RFNC PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
; TRR ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS LTDA, E
RNC PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
,
com fulcro no art. 63 da Lei n.º 11.101/05
.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

A 1ª Vogal – nobre
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
– aguarda o pedido de vista.

D E CI D O.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs o presente recurso de apelação no
ID nº 180126565
, alegando que o encerramento da recuperação não poderia ter ocorrido, diante da existência do
RAI nº
1004202-88.2021.8.11.0000
, interposto contra decisão que deferiu a baixa das hipotecas gravadas em benefício do banco agravante nas matrículas nº 849 e 1.485 do CRI de Anastácio-MS, para sua alienação, em total afronta à decisão proferida no
RAI nº 1002598-63.2019.8.11.0000
transitada em julgado, que afastou as cláusulas do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) que previam a supressão das garantias fidejussórias e reais pertencentes ao Banco-agravante.

Pondera o apelante que, existindo questão prejudicial pendente de decisão definitiva, a reforma da sentença recorrida para suspensão do feito é medida se impõe, nos termos do
artigo 313, V, “a”, do CPC/15.

Por derradeiro, pugna pelo provimento do recurso de apelação para reformar sentença recorrida de encerramento da recuperação judicial e determinar que se aguarde a decisão definitiva do
RAI 1004202-88.2021.8.11.0000
.

Pois bem.

A discussão levantada pelo apelante reside na possibilidade de encerramento do processo de recuperação judicial, findo o prazo legal para sua tramitação, ainda que pendente recurso de agravo de instrumento para julgamento.

Não é de se olvidar que o artigo 61 da Lei nº 11.101/2005, prevê que o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial.

De igual sorte, prevê o artigo 62 do mesmo ordenamento jurídico que após o encerramento da recuperação judicial, em caso de descumprimento de qualquer obrigação, o credor poderá utilizar-se da via adequada para exigir o cumprimento, podendo, inclusive, em caso de descumprimento, requerer a falência da
recuperanda
com base no artigo 94 da citada LRJ. Confira:

“Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o
devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial
.

“Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial,
qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei
.”

Portanto,
a existência de obrigações da
recuperanda
não compromete o encerramento do processo de recuperação judicial, findo o lapso temporal de dois anos fixados pelo legislador.

Caso haja descumprimento de obrigações firmadas no plano após o biênio, é facultado ao credor promover sua execução específica ou requerer a falência do devedor em processo autônomo (art. 62 c/c art. 94, III, g).

Aliás, nem mesmo a eventual existência de impugnações de crédito ainda pendentes de julgamento ou de trânsito em julgado seria obstáculo para o encerramento da recuperação judicial.

O que não se pode admitir, sob pena de eternização dos processos, é que a recuperação judicial prossiga até que decididas todas as impugnações de crédito e cumpridas todas as obrigações assumidas no plano que, no mais das vezes, estão previstas para cumprimento em décadas. Deve-se, assim, aplicar a
mens legis
, sempre com vistas à efetividade processual, de modo que o processo exista apenas por dois anos a contar da aprovação do plano, já que eventual descumprimento posterior é irrelevante para fins de conversão em falência.

No caso em comento, verifica-se ao longo de mais de 10 mil páginas, que a recuperação judicial foi
distribuída em
24/02/2017
, sendo deferido o seu processamento em
09/03/2017
.

O processo transcorreu dentro da regular normalidade e, na oportunidade, quando o Plano de pagamento foi levado à votação pela gama de credores, foi aprovado em ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, sendo devidamente homologado em
29/01/2019
, conforme
ID nº17631391
.

Verifica-se ainda que da data de
29/01/2022
, iniciou-se a obrigação de pagar os credores com garantia real, ME-EPP, e quirografários em 120 meses, na medida em que encerrou o prazo de carência de 36 (trinta e seis) meses da data da homologação do plano de recuperação judicial para o início dos pagamentos desses credores arrolados no processo
recuperacional
.

Ultrapassado o biênio legal descrito no
artigo 61 da LRF
, a Administradora Judicial opinou ao juízo pelo encerramento da recuperação judicial, conforme
ID nº 96623449
.

No ID nº 113089173, a Administradora Judicial apresentou o relatório de cumprimento do Plano e, referente à Classe I, concluiu que as
recuperandas
estão cumprindo o plano e as obrigações pendentes de quitação também estavam sendo cumpridas; as
recuperandas
estavam cumprindo a proposta de pagamento concernente ao credor parceiro;
quanto aos credores da Classe II, constatou também que o Plano estava sendo cumprido; havia cumprimento regular das Classes III e IV.

Com isso, a Administradora Judicial finalizou o
RELATÓRIO
destacando que restava comprovado o cumprimento do plano de recuperação judicial do Grupo Roma, das classes com garantia real, ME/EPP e quirografária; credor parceiro e classe trabalhista, até o
mês 03/2023
.

Na sequência, o Ilustre Membro do Ministério Público também se manifestou pelo encerramento da recuperação judicial, conforme
ID nº 64065805
.

Diante de tal situação, o juízo
recuperacional
proferiu a sentença no
ID nº 115029370
, decretando o encerramento da recuperação judicial do Grupo Roma, destacando que ultrapassado transcurso de fiscalização do período legal, não mais se justificando sua manutenção, e que as
Recuperandas
haviam cumprido suas obrigações como previstas no Plano, durante o prazo de fiscalização. Confira fragmento da sentença:

“(..)
No mais, como mencionado nas primeiras linhas, tem-se que já decorreu o tempo de fiscalização legal do cumprimento do plano de recuperação judicial no presente feito.

Como cediço, a Recuperação Judicial é a medida mais adequada para solucionar os casos de empresas que enfrentam crise econômico-financeira transitória, conforme prevê o artigo 47 da Lei 11.101/2005.

Nesse contexto, é possível contemplar as empresas inseridas em dificuldades financeiras com a concessão de prazos, formas especiais para o pagamento das obrigações vencidas e vincendas, bem como cessão de cotas e ações, dentre outros meios de recuperação, tudo na conformidade do artigo 50 da legislação específica citada.

Concedida a Recuperação Judicial, no interregno do lapso temporal de 02 (dois) anos após a homologação do Plano de Recuperação Judicial, o cumprimento
do mesmo
será fiscalizado pelo juiz, através do acompanhamento do Administrador Judicial; e o inadimplemento de obrigação prevista no plano durante o referido período implicará a convolação da recuperação judicial em falência.

Decorrido o prazo de 02 (dois) anos, entretanto, a convolação não poderá mais ocorrer. Ao credor será possível executar individualmente o seu direito ou requerer a falência do devedor, com base no descumprimento do plano, nos termos do artigo 94, inciso III, da Lei 11.101/2005.

No caso em tela, verifica-se que as
recuperandas
lograram êxito em superar a crise econômica na qual se viam envolvidas no início do processo, ao tempo da apresentação do pedido de Recuperação Judicial; tendo se submetido ao procedimento
recuperacional
com a obtenção do sucesso almejado pela lei.

Nesse sentido são os pareceres do Administrador Judicial, trazidos aos autos ao longo de todo o processamento do feito; bem como o parecer final - todos categóricos em afirmar o cumprimento de todas as obrigações constantes no Plano de Recuperação Judicial que se venceram no período superior de 02 (dois) anos após a data da concessão da Recuperação Judicial.

O Ministério Público, atuando como fiscal da lei, também não se opôs ao encerramento da recuperação judicial.

Deste modo, decorridos mais de 02 (dois) anos da decisão que concedeu a Recuperação Judicial, após a aprovação do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores, imperioso se revela o encerramento do processo, a fim de que as
recuperandas
possam dar prosseguimento regular às suas atividades comerciais.

Consta expressamente da LRF que, transcorrido tal prazo sem que haja demonstração concreta do descumprimento do Plano de Recuperação Judicial “o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial” (art. 63 da Lei n.

11.101/05).

É que, por manifesta disposição legal, a continuidade do período de fiscalização já não mais se justifica, tendo em conta que foram cumpridas as obrigações da referida temporada, na medida em que o objetivo claro da lei é a criação de um instituto que permita que o empresário devedor se reestruture com a aprovação dos credores.

Por seu turno, a fiscalização do cumprimento do plano continuará a ser feita, só que pelos credores, os quais aprovaram o Plano de Recuperação Judicial apresentado na Assembleia Geral de Credores.

Destarte, superado o período legal de fiscalização, é o momento
dos
empresários voltarem à rotina de normalidade no desenvolvimento de suas atividades e satisfação das obrigações por eles contraídas, inclusive com a alteração em seu nome empresarial.

Expressivo catalogar que o encerramento do presente processo apenas significa que as
recuperandas
cumpriram suas obrigações como previstas no
Plano de Recuperação Judicial durante o prazo em que permaneceram sob fiscalização.

Nessa toada, embora as previsões de pagamentos das obrigações assumidas no Plano de Recuperação Judicial possam se estender ao longo de anos à frente, tal fato não constitui óbice ao encerramento da Recuperação Judicial, uma vez que a própria lei abarca a expressa previsão da finalização.

(...)

De igual forma, não há qualquer disposição legal limitativa para que o processo de recuperação não seja encerrado em razão da pendência de impugnações. Tais incidentes são autônomos e permitem a sua apreciação mesmo após o encerramento do feito principal.

Salutar destacar que o encerramento não implicará em prejuízos ao credor impugnante, pois eventualmente reconhecido o seu direito de ver alterado o montante que deveria lhe ser pago, este poderá executar individualmente a diferença do que recebeu e do que deveria receber ou poderá eventualmente formular requerimento de falência do devedor.

continuarão a tramitar perante este Juízo, dada a aplicabilidade da perpetuação da competência especializada, vislumbrada quando da propositura da ação, nos termos do artigo 87 do CPC; e que futuras lides que sejam ajuizadas em momento posterior ao encerramento da Recuperação Judicial (cobrança, declaratória e quaisquer outras relacionadas às obrigações das devedoras) seguirão as regras normais de competência, não mais existindo juízo universal.

Cabível, portanto, o encerramento da Recuperação Judicial.

(...)

Nestes termos, estando demonstrado que o cumprimento das obrigações vencidas no período superior a 02 (dois) anos da concessão da Recuperação Judicial efetivamente ocorreu, impõe-se o seu encerramento.

Para finalizar, lavro que é gratificante poder contribuir para a manutenção de uma empresa economicamente viável, garantindo o cumprimento de sua função social.

das normas legais, julgamento de casos concretos, resolução de conflitos, pacificação social, manutenção do aparelho estatal), uma se destaca no presente caso: o oferecimento de segurança jurídica e garantia do cumprimento dos contratos.

Um dos principais objetivos da Lei nº 11.101/05 consiste justamente em preservar o maior número possível de empregos nas adversidades enfrentadas pelas empresas, evitando ao máximo as dispensas imotivadas, de cujos efeitos os trabalhadores estarão protegidos, sendo glorioso para este Juízo Especializado atingir, mais uma vez, o intuito almejado pelo legislador.

rente a tais considerações DECLARO que o plano de recuperação judicial foi cumprido no tocante às obrigações vencidas durante o período de fiscalização, nos termos do artigo 61 da Lei 11.101/2005 e, por consequência,
DECRETO O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
de
TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA, TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA., RODOROMA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA., ROMAGRÃOS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.; SENC PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.; RFNC PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.; TRR ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS LTDA., e RNC PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
, com fulcro no art. 63 da Lei n.º 11.101/05 (...)”

Conforme se denota, o Plano proposto pelas
recuperandas
, votado e aprovado em Assembleia Geral de Credores, foi homologado em
29/01/2019
, de acordo com o
ID nº 17631391
. Assim, entre o período da homologação do Plano e concessão da recuperação judicial, até a data do parecer da Administradora Judicial opinando pelo seu enceramento, transcorreu-se um período de 4 (quatro) anos, portanto, o dobro do tempo estabelecido no artigo 61 da LRF.

Nesta perspectiva, as empresas
recuperandas
demonstraram o cumprimento ao Plano durante o período de fiscalização pela auxiliar do juízo, ao passo que, por lógica, os autos não devem perpetuar-se
ad
eternum
sob a equivocada premissa de que o recurso pendente da apelante seria óbice ao encerramento da recuperação judicial, considerando, sobretudo, que o aludido recurso não trata de matéria que tenha correlação com o cumprimento do Plano em si.

Dessa forma, com o arrimo normativo, as
recuperandas
cumpriram todas as obrigações que se venceram, não existindo qualquer razão para que seja estendido o tempo de tramitação do processo ante a irresignação de um único credor, destacando que o Grupo Roma possui de mais de
350 credores
que não apresentaram resistência ao encerramento, os quais poderão ser prejudicados com a suspensão da recuperação judicial.

Assim, a pendência de
impugnações de crédito
,
habilitações
ou
recursos
, como no caso da apelante, não impedem o encerramento da recuperação judicial, já que houve, por parte das
recuperandas
, o cumprimento das obrigações assumidas no PRJ, que se venceram.

Inclusive, neste sentido é o entendimento do STJ, deste TJMT e do TJSP:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FINDO O PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS
.
OBRIGAÇÕES VINCENDAS E IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITO PENDENTES DE JULGAMENTO NÃO IMPEDEM O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. INAPLICABILIDADE DA MULTA POR LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A Lei de Recuperação e
Falências

( LRF
), no art. 61, estabeleceu que a empresa devedora permanecerá em recuperação judicial até que cumpra com as obrigações assumidas no plano pelo período de 2 (dois) anos após a concessão do pedido. Expirado esse prazo, ainda que remanesçam obrigações a serem efetivadas, ou existam impugnações de crédito pendentes de julgamento ou de trânsito em julgado, encerra-se o processo de recuperação, e o credor fica com a garantia de um título executivo judicial. 2. Conforme o art. 62, c/c art. 94, III, g, da referida lei, em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano, é facultada ao credor a execução específica da obrigação pelas vias individuais ou o requerimento de falência do devedo
r. Ressalta-se que o credor não sofrerá prejuízo, tendo em vista que terão seus direitos e garantias reconstituídos nas condições originalmente contratadas. 3. Não havendo pronunciamento do Tribunal local sobre o ponto em debate, tem-se que o prequestionamento, requisito viabilizador do recurso especial, não é preenchido, o que impede o conhecimento da matéria por esta Corte Superior, nos termos da Súmula n. 211/STJ. 4. A suposta violação a artigo de lei sem trazer os argumentos para amparar sua alegação caracteriza deficiência de fundamentação, incidindo, no caso, o teor da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 5. A multa por litigância de má-fé, pleiteada pelos agravados, é
inaplicável, pois não se verifica, ao menos neste momento, o caráter protelatório do recurso. 6. Agravo interno improvido.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1710482 MS 2017/0277735-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENCERRAMENTO – BIÊNIO LEGAL DE FISCALIZAÇÃO – CONTAGEM DA CONCESSÃO DA RJ – CAPUT DO ART. 61 DA LEI 11. 101/2005 – RECURSO NÃO PROVIDO.
A Lei de Recuperação e
Falências

( LRF
), no art. 61, estabeleceu que a empresa devedora permanecerá em recuperação judicial até que cumpra com as obrigações assumidas no plano pelo período de 2 (dois) anos após a concessão do pedido
.
Expirado esse prazo, ainda que remanesçam obrigações a serem efetivadas, ou existam impugnações de crédito pendentes de julgamento ou de trânsito em julgado, encerra-se o processo de recuperação, e o credor fica com a garantia de um título executivo judicial
.” (
AgInt
no
AgInt
no REsp 1838670/SP).”
(TJMT 10158913220218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LABATE PAPÉIS - SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Sentença que decretou o
encerramento da recuperação judicial – Inconformismo do Banco do Brasil – Não acolhimento – Pelo relatório da Administradora Judicial, as obrigações da
recuperanda
foram cumpridas dentro do período de supervisão judicial – Havendo crédito do Banco agravante, poderá intentar, individualmente, ação de execução ou pedido de falência
(art. 72, Lei n. 11.101/2005)– Sentença de encerramento que fica mantida – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP - AC: 10971962220158260100 SP 1097196-22.2015.8.26.0100, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 02/12/2022, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 02/12/2022).

Se não bastasse, o RAI n° 1004202-88.2021.8.11.0000, manejado pelo banco apelante, versa sobre matéria que não afeta a coletividade de credores, não sobejando dúvidas que o seu julgamento não teria o condão de prejudicar o encerramento da recuperação
judicial, de maneira que o apelante poderá exigir o cumprimento da obrigação das
recuperandas
nos moldes descritos no artigo 62 e artigo 10, §9°, da LRF.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto, acompanho a douta Relatora, para
negar provimento ao recurso
.

É como
voto. -

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024